Tribunal: TJSP
Processo: 9000018-96.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000018-96.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante ROGERIO
ALCANTARA DE SANTANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000018-96.2020.8.26.0637 -Voto no 52.904
2
Agravo em Execução no 9000018-96.2020.8.26.0637
Voto no 52.904
Trata-se de agravo manifestado em favor de Rogério Alcântara de Santana
contra decisão que indeferiu pedido de progressão prisional, nos termos das razões de fls.
26/28.
Apresentada contraminuta pela Promotoria Pública, e mantida a decisão
agravada, manifesta-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso,
fls. 37/42.
É o relatório.
No que diz com o mérito, embora o exame criminológico não seja
obrigatório, de acordo com a própria lei, em nova redação, nada impede em
determinadas circunstâncias a sua elaboração.
A aferição do requisito subjetivo de condenado não pode ser levada a
efeito tão somente com o atestado de bom comportamento carcerário, impondo-se a
obediência ao princípio reitor da execução penal, que consiste na reeducação do
condenado, ao lado da proteção dos bens jurídicos. Por isso mesmo é que se realizou
exame criminológico antes de decidir sobre o pedido de progressão prisional.
O MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Tupã agiu com acerto ao indeferir a progressão ao regime prisional semiaberto, pois o
exame apresenta elementos desfavoráveis à concessão do benefício.
Embora tivesse a Comissão Técnica de Classificação opinado em favor do
sentenciado, fls. 21, consta do relatório psicológico que o sentenciado aparentemente
não assimilou a terapêutica penal e não está apto para o retorno à vida em sociedade,
concluindo a psicóloga subscritora do relatório de fls. 16 que “com base nos dados
obtidos e analisados nota-se, no momento, que o sentenciado não demonstra
comprometimento
psicológico
aparente;
denota
possibilidade
de
contato,
aparentemente, ponderado com a realidade. Mecanismos defensivos relacionados a seu
senso crítico, bem como, possível, análise acerca de sua experiência pessoal e delitiva,
aparentemente, ainda, superficiais e fragilizados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000018-96.2020.8.26.0637 -Voto no 52.904
3
Vem à tona a recente Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde
que em decisão motivada”. É o caso.
No entender desta Turma Julgadora os elementos constantes do exame
criminológico realmente demonstram não estar o agravante plenamente apto ao
benefício pleiteado.
Nessas condições, nega-se provimento ao agravo.
CARLOS BUENO
Relator